Tribunal: TJPA
Processo: 0833399-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833399-97.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS VELOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833399-97.2017.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

REPRESENTANTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS VELOSO

REPRESENTANTE: PAULA ANDRÉA CASTRO PEIXOTO (Advogada)

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA EVIDENCIADA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECONHECIDO O DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.
FALECIMENTO
DA AUTORA NO
DECORRER
DO
PROCESSO
. HERDEIROS HABILITADOS AO RECEBIMENTOS DOS VALORES DEVIDOS ATÉ A DATA DA
MORTE
DA REQUERENTE
. PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Apelação Cível contra sentença p
roferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
ação para concessão de pensão por morte c/c danos morais e pedido de tutela evidenciada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

Dos autos se extrai (ID 9088301 – fls. 1/12) que a autora conviveu em união estável por mais de trinta anos com o ex-segurado Ludgero Barros Pinheiro, falecido em 13/10/2010. Dessa união, resultou um filho, já falecido. Após o falecimento de seu companheiro, requereu administrativamente o benefício junto ao IGEPREV em 09/11/2011, pedido este que restou indeferido sob o argumento de não comprovação da união estável e da dependência econômica à época do óbito. Aduz ter juntado toda a documentação necessária e postula a procedência da ação tendo reconhecido seu direito ao benefício.

Em decisão de ID 9088326 – fls. 1/2, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada.

A autarquia previdenciária, ao contestar, argumenta, preliminarmente, acerca do não cabimento da tutela antecipada, eis que inexiste fundamento jurídico relevante. No mérito relata acerca 1) do princípio da Legalidade, da impossibilidade de o Magistrado atuar como legislador positivo, do princípio da separação dos poderes; 2) da ausência do direito à pensão previdenciária, considerando a ausência de provas, a observância ao princípio do tempus regit actum, a obediência ao que dispõe a Lei Complementar nº 039/02; 3) a obediência à Lei Federal nº 9.717/98 e a outros dispositivos constitucionais federais. Ao final, postula a improcedência da ação.

Em ID 9088333 – fls. 1/2, resta informado o óbito da autora, assim como o requerimento para suspensão do feito para a habilitação dos herdeiros que representarão o espólio.

Sobreveio a sentença de parcial procedência reconhecendo o direito da requerente ao benefício da pensão por morte, conforme dispositivo que abaixo transcrevo (ID 9088360 – fls. 1/5).

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o IGEPREV efetue o pagamento retroativo dos meses não pagos a contar da data do requerimento administrativo (09/11/2011) até o falecimento da autora (10/11/2017).

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, com fundamento no artigo 85, §4º, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos legais, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Alegando omissões quanto ao pedido de condenação da autarquia previdenciária ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à fixação dos índices de juros e correção monetária a serem aplicados, a parte autora interpôs Embargos de Declaração, os quais foram conhecidos e julgados procedentes pelo juízo de origem, conforme fundamentação abaixo transcrita.

“
Do dano moral

Quanto ao pedido indenizatório de danos morais, entendo que a demora na apreciação do pedido administrativo e mesmo o seu indeferimento não caracterizam ato ilícito a ensejar reparação moral, haja vista que não restou comprovado o dolo ou a negligência do servidor responsável pelo ato. Há que se considerar o grande e incessante volume de solicitações a serem apreciadas pela autarquia previdenciária, bem como a interrupção no andamento dos processos administrativos pela ausência dos documentos necessários à análise e prosseguimento do pedido, situação essa que foi identificada nos autos em análise.

Da correção monetária e dos juros

Em se tratando da necessidade de fixação do índice de correção monetária e de juros a serem aplicados para pagamento dos valores retroativos determinados na sentença embargada, deve ser observado a decisão do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Resp. 1.495.146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e a vinculação dos Juízes e Tribunais inferiores ao entendimento firmado em julgamentos produzidos sob aquela sistemática (art. 927, III, do CPC/15), em que restam fixados os seguintes parâmetros para subsidiar a realização dos cálculos: a partir de julho/2009 até a data atual, o índice de correção monetária a ser utilizado deve ser o IPCA-E, e os juros de mora de acordo com os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança. Nesse sentido, considerando a plausibilidade das omissões apontadas e acima supridas, indene de dúvidas, concluo.”

Irresignada, a Autarquia Previdenciária apresenta recurso de apelação reafirmando os argumentos apresentados em sede de contestação e postula o provimento do recurso. (ID 9088375 – fls. 1/13).

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença (ID 9088378 – fls. 1/4).

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação (ID 10772297 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se a parte autora ostenta a condição de dependente de seu esposo, ex-segurado, falecido em 13/10/2010 e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de
pensão
por
morte
, conforme reconhecido na sentença ora recorrida.

Sobre o benefício pleiteado, a
súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:

"
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 30 de outubro de 2010 conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 9088310 – fls. 1), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, V e §5º; que assim dispunha à época:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados;

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal;

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

A Lei federal nº 8.213/91, acerca dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, não se afasta do mesmo entendimento:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais;

4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma, senão vejamos.

A sentença apelada reconheceu o direito da autora ao recebimento de
pensão
por
morte
em razão da
morte
do companheiro, sob o fundamento de que restou evidenciada a dependência econômica haja vista: a comprovação de mesmo domicílio; a demonstração de que dependia economicamente e diante dos demais documentos juntados aos autos. O juízo sentenciante mencionou que tais elementos para comprovação de dependência econômica são suficientes nos termos da legislação acima mencionada.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento da constância do casamento e da dependência econômica da parte autora, eis que presumida, conforme dispõe a legislação.

A requerente comprovou sua condição de companheira do falecido Sr. Ludgero Barros Pinheiro, posto ter anexado aos autos documentos públicos que atestam a convivência marital com o de cujus por mais trinta anos.
Dessa maneira, uma vez comprovada ser a parte autora dependente econômica do ex-segurado falecido, faz
jus
ao recebimento da
pensão
por
morte
, na forma do que dispõe a legislação vigente.

Nesse contexto, a aplicação do ordenamento federal deve ser reconhecida como válida, ante a consagração da melhor exegese para o caso concreto, que demanda especial atenção aos mandamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana que o caso requer, consumando a proteção social adequada, não merecendo, portanto, reparos a decisão apelada.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO
.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da
pensão
requerida. 2-
Examinando os autos,
entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação
, declarando que
o segurado residia com os seus genitores
e era responsável pelas despesas da família
. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da
pensão
por
morte
, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
PENSÃO POR MORTE
. AFASTADA.
COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA DO EX SEGURADO
. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1ºF DA LEI N.º 9.494/97. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃODACONDENAÇÃOEMCUSTAS.ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Arguição de ausência de Direito à
pensão
por
morte
. Como cediço, para que os pais sejam beneficiários da
pensão
por
morte
é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2.
O cotejo probatório demonstra a dependência econômica da genitora do ex segurado
(Identificação pessoal do de cujus, Declaração de dependência econômica feita pela Secretária Municipal de Laranjal do Jari e pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Laranjal do Jari – SISPUMILAJ, Declaração de dependência para utilização do plano odontológico (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Vale do Jari - SINTRACOMVAJ)
e, depoimentos feitos na audiência de instrução e julgamento
, por servidores públicos municipais, afirmando o envio de ajuda financeira e inexistência de outros dependentes). 3. Considerando as peculiaridades do caso em exame e o princípio do livre convencimento motivado, a manutenção do direito à percepção da
pensão
por
morte
é medida que se impõe. (...)
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para adequar os consectários legais ao Tema 905 do STJ, bem como, determinar a exclusão da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais.
(4211213, 4211213, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART.20, §4º DO CPC/73. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2. A apelada juntou aos autos os documentos de identificação
pessoal do de cujus (fls.08/09), cópia do contracheque (fls. 28), bem como, a cópia da certidão de óbito (fls.19), que comprovam que o ex-segurado era filho da apelada e policial militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Por meio dos documentos de fls. 07/16/31 resta demonstrado ainda, que ambos residiam no mesmo endereço e a certidão de fls.10 indica a inexistência de outros dependentes. Os documentos de fls. 11 e 44 evidenciam que o falecido custeava ajudava com as despesas de sua genitora, tais como com medicamentos e óculos. Ademais, a cópia da certidão negativa expedida pelo Município de Santarém (fls.15) atesta a ausência de vínculo da apelada com a Administração municipal. Aliado a isto, a cópia da Certidão expedida pelo
INSS
informa que a apelada não percebe nenhum benefício junto à Autarquia Federal.
3. Portanto, resta suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, para lhe garantir o direito à pensão por morte, por ocasião do óbito de seu filho, conforme parecer ministerial de fls.127/134.
4. Pedido de fixação de honorários sobre o valor da causa. Afastado. Fora atribuído à causa o valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), sendo que 10% sobre esse montante equivale à R$ 54,50(cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Logo resta evidente que tal valor não remunera condignamente o trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora. 5. Apelação do IGEPREV conhecida e não provida. 6. Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido para alterar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação para o valor fixo de R$ 1.000,00(mil reais), com base no critério equitativo disposto no art. 20, §4º do CPC/73. 7. À unanimidade.” (2017.04674351-54, 182.590, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-06)

Com amparo em todas as ponderações anteriormente expostas e na jurisprudência colacionada, também com esteio no parecer ministerial, é de se reconhecer o direito da parte requerente ao recebimento do benefício de
pensão
por
morte
, mantendo íntegra a decisão apelada.

Em razão do
falecimento
da requerente, verificado no
decorrer
do
processo
, o pedido de concessão de
pensão
por
morte
restaria prejudicado. No entanto, pela mesma fundamentação que garante o direito ao benefício, é cabível o recebimento, pelos herdeiros, já habilitados, dos valores que a Sra. Maria de Lourdes receberia se viva estivesse, a contar da data do requerimento administrativo, qual seja 09/11/2011 até a data de seu

falecimento
,
em 10/11/2017.

Ante o exposto,
conheço do recurso e,
conforme fundamentação, nego-lhe provimento, confirmando a sentença proferida na origem em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora cadastrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2024